Tribunal: STF
Processo: Rcl 37884
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por CEMIG Distribuição S.A., em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo 0010937-12.2017.5.03.0084.
    Na petição inicial, alega-se, em síntese, que a decisão reclamada teria incorrido em ofensa ao decidido no julgamento da ADPF 324 e à Súmula Vinculante 10, ao afastar a incidência da redação expressa do § 1º do art. 25 da Lei 8.987/1995.
    Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, ao final, a cassação do ato reclamado.
    Deferi a liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada. (eDOC 18)
    As informações requisitadas não foram prestadas pela autoridade reclamada. (eDOC 32)
    Citado por edital, o beneficiário Gaspar Antônio Rocha deixou de apresentar contestação, consoante eDOC 45. 
    Dispensei a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 
    É o relatório.
    Decido. 
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l , da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
    Na espécie, o Tribunal reclamado se manifestou nos seguintes termos:
    “(...) a terceirização pode ser considerada lícita, nos termos do verbete 331 do Colendo TST, mas apenas no caso de trabalho temporário (item I), serviços de vigilância, conservação e limpeza e outros especializados, ligados à atividade-meio do tomador, desde que inexistentes a pessoalidade e a subordinação direta (item III). Ainda assim, como já explicitado, por expressa concessão jurisprudencial, porque a legislação do trabalho tem normas rígidas e, na sua maioria, de ordem pública, não comportando interpretação extensiva. 
    No caso em tela, a função do reclamante (eletricista), não se enquadra nas hipóteses em que é permitida a terceirização. Senão vejamos:
    (…)
     Restou comprovado, inclusive pelo depoimento do preposto da recorrente, que o reclamante, na função de eletricista, atendia casos de falta de energia, religação e corte de energia elétrica, além de fazer ligações novas e outros serviços programados, o que é essencial a consecução do objeto social da CEMIG. 
    (…)
    Como se não bastasse, restou demonstrado que as ordens de serviço eram encaminhadas pela 2ª reclamada para o sistema do Centro de Serviços de Contratada, sendo acessadas, diretamente, pelos empregados da 1ª reclamada e que, após as 23h, as ordens de serviços eram enviadas diretamente do COD da segunda reclamada. 
    Nesse contexto, entendo que a terceirização perpetrada pelas reclamadas é ilícita. 
    Diante da constatação da fraude perpetrada pelas reclamadas, não há que se falar na aplicação da hipótese autorizada pelo artigo 25 da Lei 8.987/95.” (eDOC 15, p. 2-5)
    No caso, o Tribunal de origem, ao considerar ilícita a terceirização, afastou a aplicação do § 1º do art. 25 da Lei 8.987/95, que tem a seguinte redação:
    “§1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados”.
    Nesses termos, verifico que a autoridade reclamada conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do citado dispositivo, sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de seu órgão fracionário. Assim, vislumbra-se a violação ao artigo 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pela Súmula Vinculante 10 do STF, que assim dispõe:
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 
    Ademais, cumpre registrar que, recentemente, esta Corte, ao apreciar a ADPF 324 e o RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, tema 725 da sistemática da repercussão geral, reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal. 
    Desse modo, entendo que, ao afastar a aplicação da norma do art. 25, § 1º, da Lei 8.987/1995, o Tribunal reclamado viola a autoridade da Súmula Vinculante 10.
    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar o acórdão reclamado, no ponto em que afastou a incidência do art. 25, § 1º, da Lei 8.987/1995, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente.